Tribunal: TJBA
Processo: 8026694-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026694-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL (NIRAPARIBE). TRATAMENTO DE CÂNCER DE OVÁRIO. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA OFF-LABEL. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA CONTRATUAL OBRIGATÓRIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por beneficiária de plano de saúde em razão de diagnóstico de carcinoma seroso de ovário (mutação BRCA2).

Decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador determinou o fornecimento do fármaco
Niraparibe 300mg/dia
, por três anos, sob pena de multa diária.

Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde, sustentando ausência de cobertura obrigatória por se tratar de uso
off-label
e fora das condições de bula, bem como alegando inexistência de urgência médica.

II – QUESTÃO JURÍDICA

Verificar se o plano de saúde pode se recusar a fornecer medicamento
registrado na ANVISA
, mas prescrito em regime
off-label
, para tratamento de câncer, à luz da Lei nº 9.656/98, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O
Niraparibe (Zejula)
possui registro sanitário na ANVISA e está indicado como terapia de manutenção para pacientes com carcinoma epitelial de ovário, trompa de Falópio ou peritoneal primário, em situações clínicas compatíveis com a da paciente.

A Lei nº 9.656/98, em seu art. 12, I, “c” e II, “g”, impõe aos planos de saúde a cobertura de
tratamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar
, incluindo medicamentos adjuvantes e de controle de efeitos adversos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é
abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que em uso off-label
, quando imprescindível à saúde do paciente:

A operadora de saúde
não pode limitar a escolha terapêutica do médico
, sob pena de afronta ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 6º, 196 e 199).

No caso, a urgência do fornecimento restou demonstrada pelo relatório médico, que enfatiza risco de recidiva e agravamento da doença em caso de atraso no tratamento.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), justifica-se a manutenção da tutela concedida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada em sua integralidade. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8065455-78.2025.8.05.0001
,
em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

e
Agravad
a
ANA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento;
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .